Tribunal: TJES
Processo: 5001472-88.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-88.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TEREZA LEBLANCK e outros

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos autorais e recurso da autora pugnando pela majoração da indenização por danos morais. Sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação supostamente formalizada por ligação telefônica. Presença de vício de consentimento diante da ausência de informação clara, objetiva e suficiente sobre os serviços ofertados, em violação ao art. 6º, III, do CDC. Incidência da vedação legal à prática de venda casada (art. 39, I, do CDC). Repetição do indébito e configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Inexistência de prova da regular contratação dos serviços. Gravação telefônica de curta duração (2 minutos e 17 segundos) que não demonstra anuência consciente da consumidora aos termos pactuados.

Reconhecimento de vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico. Falha na prestação do serviço e ausência do dever de informação adequada.

Repetição do indébito de forma dobrada, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e no Tema 929 do STJ, por violação à boa-fé objetiva.

Dano moral in re ipsa caracterizado, com abalo à esfera psíquica e econômica da consumidora. Quantum de R$ 1.000,00 mantido por se mostrar razoável e proporcional.

Recurso da consumidora não conhecido por deserção, diante da ausência de preparo recursal, nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco conhecido e não provido. Recurso da consumidora não conhecido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de serviço realizada sem informação clara e adequada ao consumidor hipossuficiente e idoso. A cobrança indevida enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e VIII, 14, 39, I, 42, parágrafo único;

Código Civil: arts. 389, 406;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 43, 46;

Enunciados nºs 11 e 80 das Turmas Recursais do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas nº 297 e 479 do STJ;

STJ – EAREsp 600.663/RS (Tema 929);

TJES – AC nº 5005782-54.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery;

TJSP – AI nº 2177286-28.2023.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001472-88.2024.8.08.0008

RECORRENTE/RECORRIDO: TEREZA LEBLANCK e BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos autorais e recurso da autora pugnando pela majoração da indenização por danos morais. Sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação supostamente formalizada por ligação telefônica. Presença de vício de consentimento diante da ausência de informação clara, objetiva e suficiente sobre os serviços ofertados, em violação ao art. 6º, III, do CDC. Incidência da vedação legal à prática de venda casada (art. 39, I, do CDC). Repetição do indébito e configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Inexistência de prova da regular contratação dos serviços. Gravação telefônica de curta duração (2 minutos e 17 segundos) que não demonstra anuência consciente da consumidora aos termos pactuados.

Reconhecimento de vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico. Falha na prestação do serviço e ausência do dever de informação adequada.

Repetição do indébito de forma dobrada, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e no Tema 929 do STJ, por violação à boa-fé objetiva.

Dano moral in re ipsa caracterizado, com abalo à esfera psíquica e econômica da consumidora. Quantum de R$ 1.000,00 mantido por se mostrar razoável e proporcional.

Recurso da consumidora não conhecido por deserção, diante da ausência de preparo recursal, nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco conhecido e não provido. Recurso da consumidora não conhecido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de serviço realizada sem informação clara e adequada ao consumidor hipossuficiente e idoso. A cobrança indevida enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e VIII, 14, 39, I, 42, parágrafo único;

Código Civil: arts. 389, 406;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 43, 46;

Enunciados nºs 11 e 80 das Turmas Recursais do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas nº 297 e 479 do STJ;

STJ – EAREsp 600.663/RS (Tema 929);

TJES – AC nº 5005782-54.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery;

TJSP – AI nº 2177286-28.2023.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora afirma que desde janeiro de 2024 vem suportando descontos indevidos em sua conta bancária, no valor mensal de R$ 50,42, em favor da requerida Sul América, sem que tenha celebrado qualquer contrato com a referida empresa. Diante disso, requer a declaração de inexistência da contratação e da relação jurídica com as rés, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a) RECONHEÇO a inexistência de relação contratual entre as partes em relação ao contrato objeto da lide; b) CONDENO as requeridas, SOLIDARIAMENTE, a restituírem em dobro a requerente a quantia de R$50,42 (cinquenta reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, referentes ao desconto realizado em 23/01/24, com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos contados do evento danoso; c) CONDENO as requeridas, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento em favor da requerente da quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, sustenta a regularidade das cobranças e a validade da contratação dos serviços prestados pela empresa Sul América Seguros. Alega que houve anuência da consumidora quanto aos termos do contrato, conforme demonstra gravação telefônica acostada aos autos. Diante disso, pleiteia a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a autora também interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O d. juízo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id. n° 10933490).

Transcorreu
in albis
o prazo de manifestação da parte, conforme certidão de Id. n° 11285984.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela requerente, sendo-lhe concedido o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção.

A recorrente
Tereza Leblanck
interpôs o presente Agravo Interno, argumentando por sua hipossuficiência econômica e requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com o seguimento do processo e análise do Recurso Inominado anteriormente interposto.

PROJETO DE VOTO

No tocante aos Recursos Interpostos pela autora – TEREZA LEBLANCK:

Conheço do Agravo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Assim, foi oportunizado ao agravante comprovar sua hipossuficiência financeira, bem como de realizar o recolhimento do preparo recursal, mas não apresentou qualquer manifestação.

Nesse aspecto, importa destacar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, como a contratação de advogado particular.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça à autora, ora agravante, com base unicamente na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor bem como na propositura da ação perante vara comum, em hipótese que poderia valer-se dos benefícios da utilização de vara de juizado especial bem como na contratação de advogado particular. Renúncia ao foro especial consumerista, à propositura da ação em juizado especial bem como contratação de advogado particular que, por si sós, não afastam a concessão da gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Destarte, considerando que a recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais atinentes ao Recurso Inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE): “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, mantenho o inteiro teor da decisão recorrida. Ademais, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

No tocante ao Recurso Inominado interposto pelo recorrente Banco Bradesco S/A:

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização da consumidora para a realização de descontos em sua conta bancária e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados pela instituição financeira.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias ao negócio jurídico, mormente quanto ao dever de informação. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Por sua vez, as requeridas sustentam a regularidade da contratação e do desconto realizado, anexando aos autos gravação da ligação telefônica em que a autora supostamente contratou os serviços e autorizou os descontos (id 46142981). Em análise à gravação, entendo que não há como reconhecer que a consumidora idosa, vulnerável e hipossuficiente contratou os serviços da ré Sul América e autorizou o desconto em seu benefício de forma consciente, tendo em vista que a ligação durou apenas 2 minutos e 17 segundos e que a ré sequer demonstra ter enviado a autora qualquer contrato, seja físico ou virtual, com o detalhamento do serviço ofertado, demonstrando, nesse contato telefônico, um comportamento açodado que prejudicou a correta compreensão dos fatos pela autora, de modo que reconheço o vício de consentimento da autora nessa manifestação via telefone, devendo ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico e confirmada a tutela deferida. Desta forma, entendo que a contratação se deu de forma viciada, tendo a ré faltado com o dever de informação adequada e clara sobre os produtos/serviços oferecidos ao autor, conforme prevê o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, aproveitando-se da vulnerabilidade da requerente para realizar descontos por serviços não solicitados/conhecidos, razão pela qual reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes e a irregularidade do desconto efetuado na conta da autora.

Nesse contexto, a breve ligação telefônica realizada entre as partes revela que não foi devidamente cumprido o dever de informação por parte da empresa, que deixou de esclarecer de forma clara e completa os termos da contratação. Tal conduta se mostra ainda mais grave diante da condição de vulnerabilidade e hipossuficiência da consumidora, pessoa idosa, circunstância que compromete a manifestação de vontade e acarreta vício de consentimento, tornando a contratação nula.

Portanto, devida a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Por conseguinte, entendo pela configuração de dano moral, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e consequente cobrança indevida, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a instituição financeira a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça entende que: “Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora” (TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por Tereza, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada. Ademais, reconheço a deserção recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto pela autora.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)